Tribunal: TJPA
Processo: 0819535-46.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0819535-46.2022.8.14.0000

AUTOR: HAILTON DIAS PANTOJA

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IGUALDADE, PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPROCEDÊNCIA.

1.

A admissibilidade da ação rescisória é reconhecida, uma vez ajuizada dentro do prazo estabelecido pelo art. 975 do CPC e dispensado o depósito prévio devido à concessão da gratuidade da justiça (art. 968, II e § 1º do CPC).

2.

A ação rescisória, fundamentada no art. 966, V do CPC, requer que a norma jurídica tida como violada tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda.

3.

É inadmissível utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, devendo ser demonstrada a violação manifesta à norma jurídica debatida na decisão rescindenda.

4.

No caso concreto, os fundamentos legais mencionados na ação rescisória não foram objeto de deliberação na ação anulatória, indicando a intenção de rediscutir matéria já julgada.

5.

Assim, pretensão de rescisão do julgado é improcedente, pois a ação rescisória não pode ser utilizada para reanálise de fatos e normas já decididos na ação originária.

6.

Ação Rescisória julgada improcedente.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na Ação Rescisória, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória proposta por Hailton Dias Pantoja, visando desconstituir o
decisum
que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo, a qual contestava a decisão administrativa que lhe afastou do serviço público.

Em sua exordial, o autor relata que tomou posse como Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará em 14/8/2003, após aprovação em Concurso Público, sendo que ao fim do estágio probatório foi recomendada a sua não permanência no cargo, e, por essa razão, ingressou com Ação Ordinária (processo nº 00179418520068140301), onde lhe foi proferida sentença favorável, mas em sede de Recurso de Apelação e Remessa Necessária, houve reforma julgando improcedente o pleito, o seu afastamento do serviço público.

Sustenta ter exercido com zelo e eficiência seu dever público e que a manutenção da exoneração lhe causará prejuízos.

Além disso, afirma que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela diante da legalidade da decisão administrativa, uma vez que não foram observadas a igualdade e a proporcionalidade dos direitos e outros princípios.

Aduz que em situações semelhantes não foram aplicadas as mesmas penalidades.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de tutela de urgência para que fossem suspensos os efeitos da decisão rescindenda.

No mérito, objetiva a desconstituição do julgado para que seja proferida nova decisão, reconhecendo o seu direito à reintegração no cargo de Delegado de Polícia Civil, com os direitos e vantagens assegurados por lei.

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido (ID 14410949).

O Estado do Pará ofertou sua Contestação (ID 14810406).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pela improcedência da ação (ID 16177907).

Ambas as partes apresentaram suas Alegações Finais (ID 17356303 e ID 17654636).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, ressalto a admissibilidade da Ação Rescisória, eis que ajuizada dentro do prazo instituído pelo art. 975 do Código de Processo Civil (CPC), restando o autor dispensado do depósito prévio em função da concessão do benefício de gratuidade da justiça (art. 968, inciso II e § 1º).

No presente caso, com base no disposto pelo art. 966, inciso V, do Códex Processual
[1]
, o autor pleiteia a rescisão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo movida contra o Estado do Pará (processo nº 0017941-59.2006.8.14.0301), alegando que não foram observados os princípios da legalidade (arts. 5°, inciso II, e 37,
caput
, da Constituição Federal), da igualdade (art. 5º,
caput
, da Constituição Federal), da proporcionalidade e razoabilidade (art. 2º, parágrafo único, inciso VI, da Lei Federal nº 9.784/1999) e da eficiência (art. 37,
caput
, da Constituição Federal e art. 2º,
caput
, da Lei Federal nº 9.784/1999), bem como ressaltando a necessidade de aplicação do princípio da verdade material e da teoria do fato consumado.

Impende salientar que a Ação Rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

Com efeito, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é
uníssono no sentido de que a Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, de modo que, quando estiver fundada na hipótese do art. 966, inciso V, do CPC, é imprescindível que a norma jurídica tida como violada tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda:

AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário.

2.
O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação
.

3. Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos, como se verifica no caso vertente.

4. Ação rescisória improcedente.

(AR 5.980/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 03/12/2021) (grifo nosso)

Não obstante, após a análise do processo de referência, verifico que tal requisito não restou preenchido, uma vez que os fundamentos legais mencionados pelo autor neste feito rescisório são completamente diversos daqueles suscitados no âmbito da Ação Anulatória, o que denota o seu nítido intuito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo.

Assim, descabe a pretensão de rescisão do julgado, já que não se pode utilizar a demanda rescisória como sucedâneo recursal para reanálise da matéria de fato e de direito já debatida e transitada em julgado na ação originária.

Em casos semelhantes ao dos autos, assim se manifestou esta Seção de Direito Público:

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO AO CARGO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO APÓS APURAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE. REJEITADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE FUNDAMENTA EM DIVERSOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INEXISTÊNCIA DA ALEGADA CONDIÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

1. O objeto da ação originária cuja decisão se pretende rescindir é o pedido de nulidade da demissão e consequente reintegração do Autor aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, sob o argumento de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa ocorrida no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar.

2. A pretensão do Autor se funda na alegada manifesta violação à norma jurídica conforme previsto no art. 966, V do CPC/15, pois sustenta que não houve observância aos princípios constitucionais previstos no art. 5º, LV da CF/88.

3. A ação rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas no artigo 966 do CPC/15, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

4. As provas existentes nos autos mostram-se suficientes para fundamentar a decisão que o Autor pretende rescindir, uma vez que o indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade, se funda na existência de diversos elementos probatórios que evidenciam a inexistência da alegada causa de inimputabilidade, entre eles, a plena capacidade para o labor no momento da prática do ilícito e a inexistência de documentos médicos que evidenciem a existência da alegada moléstia à época da conduta ilícita que lhe foi atribuída, inexistindo, portanto, a alegada manifesta violação de norma jurídica por violação aos princípios constitucionais invocados.

5. Descabe a pretensão de rescisão do julgado, haja vista que não se pode utilizar a demanda rescisória como sucedâneo recursal para reanálise da matéria já debatida e transitada em julgado na ação originária, sem a demonstração da presença de uma das hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC/15.

6. Ação Rescisória julgada improcedente à unanimidade.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0009322-87.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 29/06/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO DEVIDAMENTE ENFRENTADO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A ação rescisória só tem cabimento nas hipóteses taxativamente previstas no antigo artigo 485 do CPC/73, atual artigo 966 do CPC/15.

2. Em momento algum foi ventilado pelo Estado do Pará os argumentos que ora defende, e mais, optou por silenciar quando poderia recorrer das decisões judiciais que lhe desfavoreceram.

4. Da análise dos autos, o autor pretende utilizar a rescisória como sucedâneo recursal, finalidade para a qual não se presta a via eleita, tendo em vista o princípio da segurança jurídica - o qual garante a intangibilidade da coisa julgada.

5. Para que se proceda à rescisão exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade.

6. Da análise dos autos não se verifica teratologia da decisão rescindenda, porquanto o Tribunal dirimiu a controvérsia mediante a análise do conjunto fático-probatório dos autos, segundo o qual o autor que ingressou nos quadros da polícia civil antes da edição da Lei Complementar 46/2004, ou seja, quando a lei anterior ainda não exigia o nível superior para o cargo que ocupa, tem direito líquido e certo a receber a gratificação de nível superior em face especialmente do princípio da igualdade. Na verdade pretende o Autor novo julgamento, já que o resultado do primeiro lhe foi desfavorável, o que se sabe ser inviável nesta sede.

7. Recurso conhecido, porém, improvido.

(TJPA – Ação Rescisória – Nº 0000788-62.2014.8.14.0000 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – Seção de Direito Público – Julgado em 23/05/2017)

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente Ação Rescisória, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC), suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica; (...)

Belém, 13/08/2024